Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. DOAÇÃO DE BENS DE INCAPAZ EM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM AO CURATELADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ATO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Consoante exegese do art. 1.781 c/c art. 1.749, II, ambos do Código Civil, não pode o curador, sob pena de nulidade, dispor dos bens do curatelado a título gratuito.
2. Como resultado da norma plasmada nos preceitos acima, torna-se inviável a expedição de alvará judicial para doação de bem de incapaz, ainda que, com reserva de usufruto.
3. Torna-se mais contundente a vedação da efetivação do ato de doação, quando não resta evidenciado qualquer benefício concreto ao incapaz.
4. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.